Tribunal: TJMT
Processo: 1033753-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA NÃO PAGA. DÍVIDA EXISTENTE. RENEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ART. 373, INCISO I DO CPC. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 287109390 – reclamação no 1033753-02.2024.8.11.0003 – 2o JEC de Rondonópolis/MT), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Incontroversa a existência do débito originário (fatura não paga), pretende o consumidor o reconhecimento de sua renegociação, com pagamento de entrada, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme id. 287109368. 2.1) No caso, embora a Recorrente tenha juntado print de conversa via Whatsapp com a parte Recorrida (id. 287109369), o que também não foi impugnado, a prova é precária, no sentido de demonstrar que a renegociação existiu, pois, embora se comprove o pagamento da entrada, não há descrição da dívida originária, o valor e quantidade de parcelas. 2.2) Do seu lado, A Empresa confirma a realização de acordo, contudo, em parâmetros diversos daquele indicado pelo consumidor, do mesmo modo, sem prova que a sustente. 2.3) A única prova da dívida existente, é a fatura (id. 287109383), no valor de R$ 1.878,70 (mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos), que não foi especificamente impugnada pela Consumidora/Recorrente. 2.4) Deste modo, resta ao consumidor, a quitação do débito, segndo as regras pactuadas na contatação. 2.5) Inexistindo a prática de ato ilícito, não há dano extrapatrimonial indenizável. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033753-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOYCIANE JOVIO ODORICO - CPF: 064.948.691-90 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), JHONATA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.818.209-55 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025